Tribunal: TJSP
Processo: 1123677-17.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – alegação de vícios no v. acórdão embargado – erro material - constatação - embargos acolhidos apenas para sanar erro material, sem efeito modificativo.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000180904
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1123677-17.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante/embargado HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A, é
embargado/embargante CONSÓRCIO OAS - CARIOCA - MENDES.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS ABRÃO (Presidente sem voto), MELO COLOMBI E THIAGO DE
SIQUEIRA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
ACHILE ALESINA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1123677-17.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 16903 - abo
2
Embargos de Declaração Cível no 1123677-17.2018.8.26.0100/50000
Embargante/Embargado: Heleno & Fonseca Construtecnica S/A
Embargado/Embargante: Consórcio Oas - Carioca - Mendes
Comarca: São Paulo
Voto no16903
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO alegação de vícios
no v. acórdão embargado erro material - constatação -
embargos acolhidos apenas para sanar erro material,
sem efeito modificativo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1123677-17.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 16903 - abo
3
Embargos de declaração ao v. acórdão que, por votação
unânime, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela
embargada contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Vitor
Frederico Kumpel, que julgou procedentes os pedidos deduzidos em ação
de cobrança ajuizada pela embargante.
Alegando vícios no v. acórdão, aponta a recorrente a
existência de erro material.
É o relatório.
O v. acórdão houve por bem em manter a r. sentença de
procedência e dispôs sobre os honorários recursais.
Afirma a embargante que houve erro material consistente
na verba honorária recursal.
Com razão, contudo.
Onde se lê à fl. 886, in fine:
“Observados os limites delineados pelo art. 85, § 11, do CPC, ficam
majorados em definitivo os honorários de sucumbência para 16%
sobre o valor da causa."
Leia-se:
“Observados os limites delineados pelo art. 85, § 11, do CPC, ficam
majorados em definitivo os honorários de sucumbência para 16%
sobre o valor atualizado da condenação.”
Diante do exposto, ACOLHEM-SE os presentes embargos
declaratórios apenas para sanar erro material, sem efeito modificativo.
ACHILE ALESINA
Relator